Tribunal: TJMT
Processo: 0000695-89.2009.8.11.0087
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
APELADO(S):
FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 114654/2016
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARANTA DO NORTE - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS ACERCA DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO - ART. 605 DA CLT - CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO SINDICAL - PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EXTINÇÃO EX OFFICIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO - SENTENÇA RETIFICADA.
1 - As matérias de ordem pública devem ser pronunciadas ex officio, ainda que não decididas pelo Juízo a quo, transferindo-se o seu exame ao Tribunal a quem pelo efeito translativo do recurso, sendo ainda juridicamente sustentável a sua reapreciação em remessa necessária, por força do princípio inquisitivo.
2 - “Deveras, a publicação de editais, em consonância com o art. 605, do CLT, deve preceder ao recolhimento da contribuição sindical, porquanto além de constituir forma de notificação do lançamento do crédito tributário, deve atender ao princípio da publicidade dos atos administrativos e o que veda a surpresa fiscal” (STJ - REsp: 738205 PR 2005/0052141-0).
3 – Sentença Retificada. Recurso de Apelação Prejudicado.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
APELADO(S):
FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE contra sentença do juízo da Vara Única daquela Comarca que julgou parcialmente procedente o pedido nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Contribuição Sindical com Pedido de Antecipação de Tutela n. 198/2009 (código 34576) ajuizada pela FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT, condenando-o “ao pagamento das contribuições sindicais dos servidores do Município de Guarantã do Norte/MT, nos anos-base de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, em percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor de um dia de remuneração dos servidores do município, referente a cada ano base (...)”
Nas razões para reforma da sentença, o Apelante defende que realizou os descontos em folha de seus funcionários nos moldes da lei vigente em cada ano de contribuição e efetuou os respectivos depósitos junto à Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, não sendo de sua responsabilidade a falta de repasse dos mesmos à Apelada.
Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando sua legitimidade para o recebimento das contribuições sindicais, a legalidade da cobrança da contribuição sindical, a ausência de prova idônea a comprovar o pagamento das contribuições, e por fim que não há nos autos qualquer controvérsia quanto à matéria de fato em relação ao cumprimento das exigências formais para a presente cobrança.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - CARÊNCIA DE AÇÃO)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Primeiramente consigno que estes autos estão sujeitos à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC e da Súmula n. 490/STJ, pois não se trata de sentença condenatória com valor certo.
Assim, determino à Secretaria que retifique a autuação para Remessa Necessária e Apelação Cível.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa necessária e Apelação cível contra sentença de parcial procedência da ação de cobrança de contribuição sindical dos servidores do Município de Guarantã do Norte, relativamente aos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006 e 2007, ajuizada pela Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP/MT.
As matérias de ordem pública devem ser pronunciadas de ofício ou a requerimento, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, ainda que não decididas pelo Juízo a quo, transferindo-se o seu exame ao Tribunal a quo pelo efeito translativo do recurso, sendo ainda sustentável a sua reapreciação em remessa necessária, por força do princípio inquisitivo que orienta a remessa oficial.
A ação ordinária em que proferida a sentença recorrida relaciona cobrança de contribuição sindical, de natureza tributária até a vigência da Lei 13.467/2017 (decretou o fim da obrigatoriedade da contribuição), a qual tem como condição de procedibilidade o cumprimento do comando do art. 605 da CLT - verbis: “As entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento da contribuição sindical, durante 3 (três) dias, nos jornais e maior circulação local e até 10 (dez) dias da data fixada para depósito bancário”.
Na linha de intelecção firmada em sede de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC) pelo C. STJ, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal, é plenamente aplicável “o art. 605, da CLT, na cobrança das contribuições sindicais, devendo ser exigida a publicação também em jornal de grande circulação, a ensejar de ofício a extinção do processo de cobrança por carência de ação, na forma do art. 267, VI e § 3º do CPC” (RECURSO ESPECIAL Nº 731.165-PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 20/06/2014).
O acórdão paradigma foi assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E SINDICAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. PUBLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EM JORNAIS LOCAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 605 DA CLT. NECESSIDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E EXIGIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. A demanda questiona a aplicabilidade do procedimento previsto no art. 605 da CLT como condição para cobrança da contribuição referida, ao fundamento de que os editais publicados no Diário Oficial cumprem a finalidade da lei e, assim, há obediência ao princípio da publicidade, sendo prescindível sua publicação em jornal de grande circulação.
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a publicação de editais, para fins de notificação do lançamento da contribuição sindical rural prevista no art. 605 da CLT, deve ser feita em jornal de grande circulação local. A publicação de editais no Diário Oficial, tão somente, não é suficiente ao cumprimento dos princípios da publicidade e da não surpresa ao contribuinte. Precedentes: AgRg no Ag 728.461/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/6/2009; AgRg no REsp 1.048.305/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/3/2009; AgRg no Ag 922.099/PR, Relator Ministro Luiz Fux, DJ de 19/6/2008; AgRg no Ag 855.205/PR, Relator Ministro Humberto Martins, DJ 5/6/2008; REsp 965.941/PR, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 8/5/2008; AgRg no REsp 717.617/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, DJ de 3/4/2008.3. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.4. Recurso especial não provido. (REsp 1120616/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 30/11/2009)

Esta E. Corte também já decidiu nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COBRANÇA - PRÉVIA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - ARTIGO 605 DA CLT - PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL.A publicação de editais prevista pelo artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é pressuposto indispensável para a cobrança de contribuição sindical. Recurso provido. (Apelação / Reexame Necessário , 153104/2013, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/07/2014, Data da publicação no DJE 29/07/201.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM CONFORMIDADE COM A ART. 605 DA CLT - IMPRESCINDÍVEL - RECURSO DESPROVIDO. “1. A falta de notificação pessoal e editalícia do sujeito passivo torna o crédito inexistente no aspecto formal, sendo o pedido juridicamente impossível. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção. 2. A publicação de editais, em conformidade com o art. 605 da CLT, deve preceder ao recolhimento da contribuição sindical, em respeito ao princípio da publicidade dos atos administrativos e da não-surpresa do contribuinte (...)” (REsp 917741/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2007, DJ 14/05/2007, p. 277) (Ap. 106327/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2013, Data da publicação no DJE 07/11/2013)

No caso em análise, depreende-se que a petição inicial da ação cobrança da contribuição sindical compulsória foi instruída com cópia do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do dia 01/03/1999 e 28/03/2007(fl.51/53), na qual consta a publicação do Edital de “Notificação para recolhimento de contribuição sindical”, em que a autora, ora apelada, “notifica o Estado de Mato Grosso, e os municípios do estado, seus poderes, autarquias e fundações e entes autônomos a descontarem em folha de pagamento do mês de março de seus servidores e a creditarem através de guia na conta desta Federação existente na Caixa Econômica Federal até 30 de abril, a contribuição sindical de 2007 prevista no inciso IV do artigo 8º e 149 da Constituição Federal c/c artigo 578 da CLT”.
Destarte, não há comprovação da publicação dos editais durante três dias em jornais de grande circulação local (anos de 2003, 2004, 2005 e 2006), a que está obrigada a Entidade Sindical na forma do art. 605 da CLT e em respeito ao princípio da publicidade, como condição de eficácia do procedimento do recolhimento deste tributo, dado que “ A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que a publicação de editais, para fins de notificação do lançamento da contribuição sindical rural prevista no art. 605 da CLT, deve ser feita em jornal de grande circulação local. Apenas a publicação de editais no Diário Oficial não é suficiente ao cumprimento dos princípios da publicidade e da não surpresa ao contribuinte” (PET no AgRg no REsp 746.764/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 18/03/2013).
Ademais, segundo a dicção dos artigos 605 e 606 da CLT, somente após a falta de pagamento da contribuição, mesmo diante da publicação do edital a tempo e modo, é que se revela cabível a cobrança do débito. Logo, na situação dos autos, conforme precedentes do STJ, deste Tribunal de Justiça e de outros Tribunais Pátrios, a cobrança do tributo sindical é indevida porque não houve prévia notificação do sujeito passivo (art. 605 da CLT), aliás, não consta qualquer adminículo de notificação do Município-réu.
É impositiva, portanto, a notificação do sujeito passivo mediante a publicação dos editais, em cumprimento ao art. 142 do CTN e art. 605 da CLT, porque, sem a prova da publicação dos editais, não há comprovação da existência do débito, por deixar de constituir o devedor em mora, como é o exato caso dos autos.
Por fim, destaco que em nada releva, para o efeito, a propositura da ação no ano de 2008, visto que já vigia o art. 605 da CLT, com igual redação, e a exegese assentada na jurisprudência, não tendo o Decreto-Lei nº 1.166/71, menos ainda a Lei 8.847/94, revogado a multicitada exigência de publicidade.
Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA - CNA. NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS. ART. 605, DA CLT.1. Recurso especial interposto contra v. Acórdão que considerou necessária a publicação de edital para cobrança da contribuição sindical rural.2. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar, portanto, a obscuridades, dúvidas ou contradições. O não acatamento das argumentações contidas no recurso não implica em cerceamento de defesa, posto que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que ele entender atinente à lide.3. Não está obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.4. Desnecessidade, no bojo da ação julgada, de se abordar, como suporte da decisão, os dispositivos legais e constitucionais apontados. Decisório recorrido que se encontra perfeitamente motivado. Inexistência de ofensa ao art. 458, II, do CPC. Matéria enfocada devidamente abordada no âmbito do voto-condutor do aresto hostilizado.5. O art. 605, da CLT, dispõe que "as entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento da contribuição sindical, durante 3 (três) dias, nos jornais de maior circulação local e até 10 (dez) dias da data fixada para depósito bancário".6. O Decreto-Lei nº 1.166/1971 em nenhum de seus artigos faz qualquer referência à publicação de edital, nem, tampouco, à revogação do art. 605, da CLT, ou da desnecessidade de publicação do aludido edital.7. O DL nº 1.166/1971 traçou procedimentos regulamentando a contribuição sindical. Porém, em momento algum, procurou revogar (ou mesmo derrogar) o artigo trabalhista que determina a necessidade da publicação do edital.8. É consagrado no ordenamento jurídico vigente o princípio da publicidade dos atos, formalidade legal para a eficácia do ato. Como qualquer outro ato legal, a publicação de editais deve preceder ao recolhimento da contribuição sindical rural, nos termos do art. 605, da CLT.9. Recurso improvido.(REsp 330955/ES, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/09/2001, DJ 11/03/2002, p. 201)

Ante o exposto, de ofício, declaro EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, §3º, do CPC. JULGO PREJUDICADO o recurso e, em remessa necessária, RETIFICO integralmente a r. sentença reexaminada.
Determino à Secretaria que retifique a autuação para Remessa Necessária e Apelação Cível.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICARAM A SENTENÇA E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR